Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-58.2023.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXAS PREVISTAS NO CONTRATO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO E DA TAXA REMUNERATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SÚMULA 381 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória e constituiu título executivo judicial, reconhecendo a legalidade das cláusulas contratuais relativas às taxas de juros remuneratórios e capitalização mensal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve: (i) a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato; (ii) a legalidade da capitalização mensal de juros prevista no instrumento contratual; (iii) a possível ocorrência de cerceamento de defesa com a dispensa de realização de perícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar: cerceamento de defesa.
3. A decisão que dispensou a realização de prova pericial e julgou antecipadamente a lide está devidamente fundamentada no art. 355, I, do CPC. O magistrado, ao avaliar a pertinência e a utilidade das provas requeridas, entendeu que as questões controvertidas eram eminentemente de direito, dispensando produção de prova técnica. Correta, portanto, a dispensa da perícia nos termos do art. 370 do CPC.
4. No caso concreto, a premissa da alegação do apelante – a suposta ilegalidade da capitalização de juros – é matéria de direito, amplamente consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores, de modo que a prova pericial se mostra desnecessária. Preliminar rejeitada.
Do mérito: taxas de juros remuneratórios 5. O contrato de mútuo objeto da ação monitória prevê, de forma expressa, a taxa de juros remuneratórios de 1,49% ao mês, custo efetivo total (CET) de 1,71% ao mês e taxa anual de 22,63%. Conforme o entendimento fixado no Tema 234 do STJ (REsp 1.112.879/PR), a previsão expressa da taxa no contrato afasta a limitação aos percentuais médios de mercado, salvo demonstração de abusividade.
6. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado ou a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, conforme decidido pelo STJ no Tema 25 (REsp 1.061.530/RS). O apelante não demonstrou nenhuma circunstância concreta que indicasse onerosidade excessiva ou violação à boa-fé objetiva, sendo inviável acolher a alegação de abusividade com base apenas em argumentos genéricos.
7. A revisão das cláusulas contratuais depende de indicação específica e fundamentada das disposições abusivas, nos termos da Súmula 381 do STJ, o que não ocorreu no caso dos autos.
Da capitalização de juros.
8. A capitalização mensal de juros, prevista expressamente no contrato firmado após o advento da MP 2.170-36/2001, é válida e encontra respaldo no art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/2004 e na Súmula 539 do STJ.
9. O contrato em análise preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para a capitalização mensal de juros, apresentando de forma clara e expressa a taxa mensal de 1,49% e a taxa anual de 22,63%, esta superior ao duodécuplo da taxa mensal, atendendo ao entendimento sumulado no Tema 541 do STJ.
10. Assim, está evidenciada a regularidade da capitalização mensal de juros e a inexistência de abusividade ou falha na transparência contratual.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida e desprovida.
V. DISPOSITIVOS RELEVANTES E JURISPRUDÊNCIA
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 370; Lei 10.931/2004, art. 28, §1o, I; MP 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381, 539 e 541; STJ, REsp 1.112.879/PR (Tema 234); STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24 e 25); STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246).
(ic)